Tribunal: STF
Processo: ACO 3695
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS, com o objetivo de que a União se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativos ao seu patrimônio, a sua renda e aos seus serviços, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Afirma tratar-se de sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul, que atua no processamento de dados e no desenvolvimento de soluções de informática.



    Nesse sentido, aponta, com base no art. 2º, da Lei Estadual nº 6.318/1971, que seu objetivo é a “execução de serviços de processamento de dados, tratamento de informações e assessoramento técnico para os órgãos da administração pública e entidades privadas.” No mesmo sentido, a partir do art. 5º do Estatuto Social da PROCERGS, assevera que “O objetivo da Companhia é a execução de serviços de processamento de dados, tratamento de informações, assessoramento técnico, comercialização de bens e produtos de informática e serviços de telecomunicações.” (eDOC 1, p. 7)



    Em relação ao quadro societário, destaca que “o Estado do Rio Grande do Sul figura como o acionista majoritário da PROCERGS, detentor de 99,59% das ações da Companhia. Em relação aos demais acionistas minoritários da PROCERGS – notadamente: OI S.A.; CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento; e IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul –, apenas as duas primeiras deixaram de integrar a administração pública. Ou seja, ressai inequívoco que o capital social da PROCERGS pertence majoritariamente a entidades que compõem a Administração Pública Direta e Indireta do Estado do RS.” (eDOC 1, p. 8)



    Nesse âmbito, afirma se tratar de empresa de capital fechado, que não negocia ações em bolsa de valores e nem possui entre seus objetivos distribuir eventuais excedentes (superávit) aos acionistas.



    Ainda sobre sua atuação, apresenta rol dos principais serviços realizados e ressalta que “atua na prestação de serviços de TIC, direcionados, essencialmente, à Administração Pública, fornecendo soluções voltadas à governança e gestão, de modo a auxiliar o gestor público na tomada de decisão mediante informações atualizadas a partir de dados originados na prestação de serviços públicos, além de operacionalizar o exercício das atividades estatais mediante criação de plataformas digitais e inteligência artificial que permitem ao cidadão o acesso, em ambiente virtual, a inúmeros serviços públicos essenciais nas áreas de educação, saúde, segurança pública, transporte, etc.” (eDOC 1, p. 10)



    Busca demonstrar que o objeto da PROCERGS não envolve a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em regime de concorrência, mas sim em regime de exclusividade. Confira (eDOC 1, p. 30-31): 



    “Aponta-se, ainda, que a Companhia possui Data Center e toda a infraestrutura tecnológica que o suporta, tais como hardware (servidores, storage e roteadores) e software (sistema operacional, banco de dados e aplicativos), bem como a ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 31 administração do ambiente (gerenciamento do processamento, rotinas de segurança, adequação permanente da infraestrutura para garantia de disponibilidade e performance), diferenciando-se de demais competidores (players) em um eventual certame licitatório, em razão de ser a única empresa que interliga a base de dados de todos os órgãos e entidades do Estado do Rio Grande do Sul, o que afasta, na prática, o dever de licitar pela impossibilidade fática e lógica da concorrência.”



    Em sequência, articula com a jurisprudência da Corte sobre o tema e discorre acerca da aplicação do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal no âmbito do Supremo Tribunal Federal para comprovar seu direito à imunidade tributária.



    Ao final, conclui que “em razão da natureza singular que ostenta, bem como por suas atividades se voltarem incontestavelmente à prestação de serviços de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, cumpre a PROCERGS efetivo múnus público, pois se trata de sociedade que atua como braço do Poder Público Estadual na consecução de serviços públicos, beneficiando a toda coletividade.” (eDOC 1, p. 43)



    Entende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar. Assim, o fumus boni juris estaria caracterizado pela fundamentação acima delineada. Do mesmo modo, assevera que “o periculum in mora reside no fato de que a ausência de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada sujeita entidade prestadora de serviços públicos, a qual contrata quase exclusivamente com órgãos e entes da Administração Pública Estadual, à constrição da União sobre suas atividades, sendo que eventual ausência de pagamento de impostos, que oneram atividades essenciais e estratégicas ao Estado do Rio Grande do Sul, causaria à PROCERGS significativos agravos, desde o óbice à emissão de certidões de regularidade fiscal até o impedimento de recebimento de repasses de entidades públicas federais.” (eDOC 1, p. 44) 



    Por fim, requer (eDOC 1, p. 48):



    “a) a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do recolhimento de impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, até decisão final da presente ação; 



    b) a procedência da ação para declarar o seu direito à imunidade disposta no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, com seus respectivos efeitos em relação aos 5 anos anteriores à propositura da medida judicial;” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cabe consignar a competência do STF para o julgamento da presente ação. Assim, observo que esta Corte já assentou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se com a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    No mérito, em análise preambular do tema, como é própria desta fase, entendo estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 



    Nesse sentido, verifico que a jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade (ACO 2658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2018; RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2013)



    Por oportuno, destaco as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22)



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la” (ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020).



    Desse modo, do exame prefacial dos documentos colacionados pela parte Autora, da legislação autorizativa (Lei Estadual nº 6.318/1971), do Estatuto Social, bem como da fundamentação apresentada e das suas finalidades estatutárias, depreende-se a natureza de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS. Assim, em princípio, é devida a extensão da imunidade tributária recíproca à Autora. 



    De outra banda, o risco iminente de comprometimento da regularidade das atividades desenvolvidas pela PROCERGS justifica, em sede de tutela provisória, a concessão da medida.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar ad referendum, com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha ao recolhimento de impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da Autora até o encerramento do presente feito.



    Cite-se a União para, primeiramente, declinar interesse na realização de audiência de conciliação e, caso não haja interesse, apresentar contestação no prazo de quinze dias, consoante ao previsto no art. 335 do CPC.



    À Secretaria, para medidas cabíveis, inclusive submissão do feito ao referendo do Plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente